Tribunal: TJES
Processo: 5000702-27.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-27.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA GIOVANELLI THOMPSON

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO D
O DIREITO DE PRODUZIR PROVAS
POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em “ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência” ajuizada em face de instituição financeira, em razão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). A apelante sustenta inexistência de relação contratual ou, subsidiariamente, vício de consentimento, pleiteando nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento do direito de produzir provas pelo indeferimento da perícia grafotécnica;
(ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu regularmente ou se houve vício de consentimento;
(iii) determinar se são devidas restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir produção de prova pericial quando considerada desnecessária, inútil ou protelatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

A suficiência do conjunto probatório afasta a alegação de cerceamento do direito de produzir provas, pois além do contrato assinado, o banco apresentou comprovantes de transferências dos valores sacados para a conta da apelante, faturas detalhadas e gravação de ligação em que a própria autora solicita saque complementar.

A tese de inexistência de relação contratual é afastada pelas provas documentais e pela gravação de áudio que confirmam a contratação, inclusive,
de
saques complementares.

O contrato de adesão juntado é expresso quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão clara da forma de pagamento, encargos e possibilidade de financiamento do saldo devedor.

A alegação de vício de consentimento não encontra respaldo, pois a apelante demonstrou ciência e anuência ao realizar saques posteriores, evidenciando voluntariedade no uso do crédito disponibilizado.

A contratação por correspondente bancário de outro estado não invalida o negócio, pois contratações eletrônicas e remotas são legalmente admitidas no sistema bancário nacional.

Ausentes ilícito contratual ou vício de consentimento, são improcedentes os pedidos de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A apresentação de contrato, comprovantes de depósito e gravação de ligação confirma a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

Contratações bancárias realizadas por meios eletrônicos ou remotos possuem validade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 371, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.771.017/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 26.06.2025;
TJ-PR 00245473220238160017 Maringá, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 16/12/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2024; TJ-AL - Apelação Cível: 07128656620248020058 Arapiraca, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5000702-27.2023.8.08.0042

APELANTE: SONIA MARIA GIOVANELLI THOMPSON

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA MARIA GIOVANELLI THOMPSON
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES (ID 14231079), que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência” ajuizada em desfavor do
BANCO BMG SA
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A autora, ora apelante, narrou em sua petição inicial (ID 14231046) que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário em outubro de 2023, foi surpreendida pela existência de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao seu nome, sob o nº 12121197, com limite de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e descontos mensais que teriam se iniciado em fevereiro de 2017.

Alegou que “não solicitou ou autorizou a contratação de nenhum cartão na modalidade de RMC, inclusive sequer é conhecido, uma vez que não possui qualquer cartão do referido banco”, asseverando o total desconhecimento da relação jurídica que deu origem aos débitos em seu benefício.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a condenação do banco réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o
BANCO BMG SA
apresentou contestação (ID 14231061), na qual defendeu a plena regularidade e validade da contratação. A instituição financeira argumentou que a autora, de fato, celebrou em 2016 um "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado", tendo, a partir de então, realizado quatro saques distintos, cujos valores foram devidamente creditados em sua conta bancária de titularidade ou disponibilizados por meio de ordem de pagamento.

Sobreveio a r. sentença (ID 14231079), por meio da qual o douto magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial. Fundamentou sua decisão na suficiência do acervo probatório para afastar a necessidade de perícia e, no mérito, reconheceu a validade do negócio jurídico, destacando que o contrato assinado pela autora era claro quanto à sua natureza de cartão de crédito consignado e que a autora não logrou êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 14231080), a apelante alega, em síntese:
(I)
cerceamento do direito de produzir provas em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, que considera essencial para a comprovação da falsidade da assinatura aposta no contrato;
(II)
foi vítima de vício de consentimento, asseverando que a gravação telefônica apresentada não contém os esclarecimentos mínimos necessários sobre a operação, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;
(III)
a disparidade entre o valor total dos descontos efetuados em seu benefício e o montante dos saques realizados, bem como a validade do contrato, pelo fato de o correspondente bancário estar sediado em outro estado da federação.

A apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica obstou a comprovação de que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não seria de sua autoria.

Conforme assentado pelo STJ, “compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.771.017/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Trata-se da materialização do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a pertinência e a relevância de cada meio de prova para a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau considerou que o conjunto probatório já carreado ao processo era suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando dispensável a realização da perícia grafotécnica. Tal entendimento se mostra absolutamente amparado nas particularidades do caso concreto. A análise da lide não se restringe à veracidade de uma assinatura, mas abrange a totalidade dos atos que compõem a relação negocial entre as partes.

O banco apelado não se limitou a apresentar o instrumento contratual assinado. Trouxe aos autos os comprovantes de transferência dos valores sacados diretamente para a conta bancária de titularidade da apelante, bem como faturas detalhadas do uso do cartão, além de gravação de uma conversa telefônica por meio da qual a apelante formaliza pedido de saque complementar.

Dessa forma, a prova pericial se mostra, de fato, dispensável para a formação do convencimento do julgador, que já dispunha de elementos suficientes para decidir acerca da existência e regularidade da relação contratual.
Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se dá de forma justificada, com base na suficiência do acervo probatório existente
.

Superada a alegação de nulidade da sentença, cumpre registrar que na petição inicial, a tese central era a de inexistência de qualquer relação jurídica com o banco apelado. Contudo, após ser confrontada com as provas apresentadas na contestação – notadamente o contrato assinado, os comprovantes de depósito em sua conta e a gravação de sua própria voz solicitando um saque –, a apelante alterou a narrativa e passou a sustentar que, na verdade, houve vício de consentimento.

Não obstante a contradição dos argumentos da apelante ao longo da trajetória processual, sob qualquer dos ângulos de análise (inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento), as alegações não encontram respaldo no acervo probatório.

No que se refere à inexistência de relação jurídica, a tese não se sustenta diante da apresentação, pelo Banco apelado, da documentação correlata à contratação e de gravação de áudio em que a apelante requer novo saque complementar.

Já em relação à tese de vício de consentimento, destaca-se que o instrumento contratual juntado aos autos (ID 14231064) é expresso em sua nomenclatura: "
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
".

Quanto à forma de pagamento, esta se encontra prevista de forma expressa no quadro-resumo, nos seguintes termos: “
Forma de pagamento
: Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro”. No mesmo instrumento, consta
de forma destacada
no item 6.1:

“6.1. Uma vez lançado na fatura do Cartão de Crédito Consignado de titularidade do EMITENTE,
o valor da(s) parcela(s) deverá ser pago juntamente com as demais despesas lançadas na fatura. 6.1.1
Caso, após a amortização do pagamento mínimo da fatura, que ocorrerá mediante desconto em folha, conforme autorização conferida pelo EMITENTE quando da contratação do Cartão de Crédito Consignado,
não haja o pagamento integral do saldo devedor da fatura até o seu vencimento, o valor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos indicados na fatura
, nos termos do Regulamento do Cartão de Crédito Consignado [...]”

As provas produzidas pelo banco apelado demonstram a ciência e a anuência da apelante com a contratação e, mais importante, com a utilização do crédito. Os comprovantes de TED (ID 14231066) atestam que os valores dos saques foram efetivamente creditados na conta bancária da autora, que
efetivou 3 (três) saques complementares
após o inicial.

Aliás, ao solicitar um dos saques complementares, conforme gravação telefônica apresentada pela apelada, a apelante não apenas ratificou a existência do contrato, como também demonstrou familiaridade com o produto, praticando um ato volitivo de utilização do limite de crédito que lhe fora concedido. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. TESE FIRMADA EM IRDR Nº 1.746.707-5. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER SIDO INDUZIDA A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODALIDADE DA OPERAÇÃO CLARAMENTE INDICADA NO CONTRATO.
REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES DEMONSTRANDO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. NULIDADE CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3.4 A operação de cartão de crédito consignado tem características distintas do empréstimo consignado tradicional, como a possibilidade de saques complementares, que foram utilizados pela autora, evidenciando a compreensão dos termos contratados
. [...] (TJ-PR 00245473220238160017 Maringá, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 16/12/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2024).

[...] 5. O conjunto probatório dos autos demonstra que
o autor realizou saques complementares, de forma autônoma, pelo contratante, além da disponibilização dos valores contratados por meio do cartão de crédito, o que afasta a alegação de vício de consentimento
. (TJ-AL - Apelação Cível: 07128656620248020058 Arapiraca, Relator.: Des . Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025).

A alegação de que a contratação teria sido realizada por um correspondente bancário localizado em outro Estado não possui o condão de invalidar o negócio, uma vez que as contratações por meios eletrônicos e remotos são uma realidade consolidada e legalmente permitida no sistema bancário nacional, não havendo qualquer irregularidade nesse fato.

Por fim, no que tange à alegação de que o valor dos descontos supera o montante dos saques, tal fato decorre do não pagamento integral da fatura mensal, conforme previsto contratualmente, o que acarreta a incidência de juros e encargos contratuais sobre o saldo devedor remanescente, o que, com o passar do tempo, naturalmente eleva o montante da dívida.

Desse modo, não havendo nos autos qualquer prova de ato ilícito praticado pelo banco apelado, nem de vício de consentimento por parte da apelante, a manutenção da validade do contrato é medida que se impõe, sendo, por consequência, improcedentes os pedidos de declaração de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.